Tribunal: STF
Processo: Rcl 63798
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E DIREITO DO TRABALHO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 958.252, TEMA 725, E 606.003-RG, TEMA 550. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 66 E NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.